Tribunal: STF
Processo: ARE 1515253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO APELODADEFESA E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, PARAESTABELECER A PENA DO APELANTE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EMREGIME INICIAL FECHADO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, MANTIDA, NOMAIS, A R. SENTENÇA. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O ILMO. DEFENSOR, DR. HERACLITO OLIVEIRA FILHO E, USOU A PALAVRA O EXMO. PROCURADOR DEJUSTIÇA, DR. NORBERTO JOIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O apelante foi denunciado por tráfico de entorpecentes porque guardava em depósito para consumo de terceiros 12,030 gramas de cocaína a granel e mais 13 pinos contendo a mesma droga. Policiais civis, apurando delação anônima de que o acusado estava armazenando entorpecentes, além de possuir material para refinaria e embalagem de drogas, foram investigar o local, onde não havia ninguém. Ingressaram na residência e ali localizaram a droga apreendida, além de insumos para fabricação de entorpecentes (éter etílico e acetona), bem como 497 sacos e pinos vazios de embalagem, uma balança digital de precisão, um pote com resquícios de cocaína e R$ 774,00 em espécie. No local ainda localizaram o título de eleitor do denunciado, que foi apontado na denúncia anônima e que os vizinhos teriam confirmado viver no local. [...]



    O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, permite pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas domiciliares e veiculares, em locais públicos ou privados, e até revistas de pessoas, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa.



    No caso sub judice, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, pois apreendida cocaína na casa do réu, autorizando a realização da busca domiciliar dada a situação flagrancial, decorrente do crime permanente ali em andamento. Nesse sentido, STJ, AgRg no Arespp 1214267/SP, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10.02.2018; STF, HC 187730 AgR, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14.10.2020 e HC 224128 AgR, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 28/02/2023.



    Portanto, válida a prova encontrada dentro do imóvel onde vive o recorrente e onde havia entorpecentes armazenados.



    Ademais, o fato de as investigações decorreremde delação anônima não invalida a prova obtida. Conforme se verifica, o réu não foi incriminado somente com base na delação de umdesconhecido. Foram feitas apurações pela polícia civil e a denúncia foi apresentada com base em prova da materialidade e da autoria, como se verá.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente